Tribunal: TJDFT
Processo: 0004864-05.2016.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN. PAGAMENTO DE MULTAS E IMPOSTOS DESDE A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E O ATUAL PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. TEMA 1.118 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF E À FAZENDA PÚBLICA DO DF. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação a infrações administrativas, o artigo 134, CTB prevê responsabilidade solidária entre proprietário antigo e o novo do veículo. 1.1. “2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. (..)(REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018.)
2.No Tema 1.118/STJ, firmada a tese de que "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
3. E somente “na impossibilidade de o réu cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença ou diante de sua recalcitrância em cumpri-la, a questão deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, quando o magistrado poderá determinar o encaminhamento de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do DF para que procedam à transferência do domínio e dos débitos administrativos e fiscais para o nome do réu desde a data da tradição com o fim de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação” (TJDFT, Acórdão 984569, 20150610029327APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJe 2/2/2017, Págs. 564/571).
4. Recurso conhecido e não provido.